Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-19.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020265-19.2020.8.11.0003
Vistos etc.
Ao consultar ao PJe 1.a Instância, constatei que o Apelante Neilton José de Oliveira ajuizou 13 (treze) Ações em face de instituições financeiras e, em todas, alega os mesmos fatos e fundamentos.
Os processos não estão associados na instância de origem. Contudo, algumas das Ações já foram sentenciadas e os processos foram remetidos a esta Corte.
Este Apelo, conforme se observa do extrato processual, foi distribuído à minha Relatoria em 27/04/2021 às 19h 29min.
Da consulta ao PJe 2.a Instância, verifica-se que em 27/04/2021, às 16h 33min, foram remetidos os autos da Ação n.o 1020224-52.2020.8.11.0003, cujo Recurso foi distribuído para a Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Pois bem. O artigo 83, inciso XVI, do Regimento Interno estabelece que “a ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada.”
Neste caso, é inconteste que há conexão entre a Ação em que foi proferida a sentença objeto deste Apelo, com aquela que foi distribuída por sorteio ao Desembargador Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Nos termos do artigo 55 da Lei de Ritos, reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e, neste caso, há identidade de causa de pedir, pois em todos os feitos o Recorrente almeja a declaração de nulidade dos contratos, ao fundamento de que é beneficiário do INSS, desconhece o mútuo e foi vítima de fraude.
Assim, não há dúvidas de que a distribuição por sorteio à minha Relatoria afronta ao princípio do juiz natural e desrespeita o artigo 930, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Nessa esteira, em observância às disposições do artigo 80, § 1o, do RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, ante a prevenção do Desesembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, determino a redistribuição na forma regimental.
Posteriormente, proceda-se à devida compensação, conforme a norma do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora